Tribunal: TJMT
Processo: 1016480-66.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016480-66.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Cruzados Novos / Bloqueio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELAINE DAVI CAMPOS SILVA - CPF: 474.031.441-04 (APELANTE), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), WELLINGTON JOSE DA SILVA - CPF: 465.351.526-34 (APELANTE), BANCO DO PROGRESSO S/A - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 22.531.842/0001-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1016480-66.2019.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - OBJETIVO PRINCIPAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - PARTE AUTORA QUE NÃO TROUXE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que o correntista apresente indícios mínimos da existência da relação jurídica com a instituição bancária, a fim de comprovar o interesse processual para a exibição de documentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1016480-66.2019.8.11.0041

Apelação no 1016480-66.2019.8.11.0041

Apelantes
: Elaine Davi Campos Silva e Wellington Jose da Silva

Apelado
: Banco do Progresso S/A - em Liquidação

4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Elaine Davi Campos Silva
e
Wellington Jose da Silva.

Ação
: Cobrança de Expurgos Inflacionários sobre saldo de caderneta de poupança nos Planos Collor I e II, movida pelos apelantes em desfavor de
Banco do Progresso S/A - em Liquidação.

Sentença
: julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por reconhecer ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, por falta de interesse processual dos autores. Ainda, condenou os autores ao pagamento de custas processuais, com a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 52590087): Sustentam a necessidade de reforma da sentença, com o prosseguimento da demanda, para que lhes seja garantido o direito de acesso à informação sobre a conta e o saldo.

Afirmam pela possibilidade de determinação de exibição de documentos pelo banco, por meio de ordem judicial.

Alegam que o objetivo principal da ação é tomar conhecimento dos valores subtraídos dos apelantes, com a exibição de documentos pelo banco apelado e com a consequente restituição dos valores.

Pugnam pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 52590092).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1016480-66.2019.8.11.0041

Apelação no 1016480-66.2019.8.11.0041

Apelantes
: Elaine Davi Campos Silva e Wellington Jose da Silva

Apelado
: Banco do Progresso S/A - em Liquidação

4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Elaine Davi Campos Silva
e
Wellington Jose da Silva
contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, a Ação de Cobrança de Expurgos Inflacionários sobre saldo de caderneta de poupança nos Planos Collor I e II, que movem em desfavor de
Banco do Progresso S/A - em Liquidação.

Narram os autores que eram correntistas do banco requerido e, em 1989, depositaram em conta o equivalente a NCz$ 138.000.000,00 (cento e trinta e oito milhões de cruzados novos).

Alegam que uma semana após a realização do depósito tomaram ciência de que o dinheiro teria sido bloqueado.

Afirmam que buscaram informações com a instituição bancária, por meio de notificação extrajudicial em 30.09.2010, ao que foram informados de que não possuíam crédito perante o banco.

Asseveram que ajuizaram Ação Cautelar de Exibição de Documentos em 27.09.2009, que, em razão da ausência de dados sobre a conta, foi convertida em notificação judicial, ainda não respondida pelo banco.

Devidamente citado, o banco requerido não apresentou contestação na presente ação, nem mesmo constituiu procurador nos autos (Id. 52590080).

Sobreveio sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, ao argumento de que os autores não trouxeram indícios mínimos da existência de relação jurídica entre as partes (Id. 52590081).

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para reconhecer o interesse de agir dos autores, ora apelantes, e determinar o prosseguimento do feito.

Verifica-se que, conforme sustentam os autores, ora apelantes, a presente ação tem como objetivo principal a exibição de documentos bancários (contrato e extratos de conta corrente).

Pois bem. A matéria com relação à exibição de documentos está regulamentada pelo CPC:

“Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder.

Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá:

I - a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa;

II - a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa;

III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária”

Nota-se que há possibilidade de ajuizamento de Ação de Exibição de Documentos, por parte de correntista, a fim de determinar que a instituição bancária apresente documentação referente à conta corrente do interessado.

No entanto, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que o requerente apresente indícios mínimos da existência da relação jurídica, a fim de comprovar o interesse processual:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DO CORRENTISTA. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA. INCUMBÊNCIA DO CORRENTISTA. 1. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que o correntista possui interesse de agir na propositura de ação de exibição de documentos - no caso, extratos bancários e documentos relativos à conta-poupança -, objetivando, em ação principal, discutir a relação jurídica deles originada. 2.
O tema foi objeto de julgamento pela colenda Segunda Seção, que, apreciando o Recurso Especial no 1.133.872/PB, da relatoria do em. Min. Massami Uyeda, submetido ao procedimento dos recursos representativos da controvérsia (CPC, art. 543-C), confirmou o entendimento de que cabe ao correntista a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, providência não atendida na espécie
. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, AgInt no REsp 1635366/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 23/10/2017).

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“Apelação – Prestação de serviços – Ação de produção antecipada de provas –
Ausência de demonstração da existência ou de indícios da existência da relação jurídica – Falta de interesse de agir.

Não há nenhum elemento de prova nos autos que demonstre ou sirva como indício de que haja uma relação jurídica entre as partes, razão pela qual não foi comprovada qualquer vinculação no plano substancial entre elas
. E pelas próprias alegações da autora é presumível que, se celebrado o contrato e feitas as cobranças com débito em sua conta bancária, seria perfeitamente possível a ela instruir o processo com elementos mínimos de existência dessa relação jurídica. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida segundo o rito dos recursos repetitivos, assentou que cabe a quem postula a exibição de documento "a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação" (REsp no 1.133.872/PB, Segunda Seção, Relator: Ministro Massami Uyeda, j. em 14.12.11, DJe de 28.03.12, v. u.). Sem nenhum indício da relação jurídica supostamente havida entre as partes, falta interesse de agir à autora ao postular a exibição de documento. Apelação desprovida” (TJSP;

Apelação Cível 1023927-63.2019.8.26.0405; Relator (a): Lino Machado; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/05/2020; Data de Registro: 28/05/2020).

No caso, os autores não lograram êxito em comprovar minimamente a existência da alegada relação jurídica entre as partes, porquanto não trouxeram qualquer documentação referente à mencionada conta, nem mesmo a numeração ou outras informações de que fosse possível inferir a existência de relação jurídica.

Dessa forma, não se mostra possível reconhecer o interesse de agir.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020